Tribunal: STF
Processo: HC 68162
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-25
Data de publicação: 1990-09-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO EM FACE DE RESPOSTA
A QUESITO QUE, ALÉM DE NÃO DEVER TER SIDO FORMULADO POR IMPERTINENTE
A TESE DA ACUSAÇÃO, FICOU PREJUDICADO PELA NEGAÇÃO DESSA TESE.
- AINDA QUANDO EXTRAVASANDO DOS LIMITES DA ACUSAÇÃO EM FACE DA
FORMULAÇÃO DOS QUESITOS A QUE RESPONDEU, O CERTO E QUE O VEREDICTO
DO JÚRI FOI CONDENATÓRIO, NÃO SENDO LICITO A MAGISTRATURA TOGADA,
EM VIRTUDE DA SOBERANIA DELE, ALTERAR ESSA DECISÃO PARA ABSOLUTORIA,
MEDIANTE A DECLARAÇÃO DA NULIDADE APENAS DA PARTE QUE O LEVOU A
PROFERIR O VEREDICTO CONDENATÓRIO.
A SOLUÇÃO, EM CASOS COMO O PRESENTE, SERÁ A DA NULIDADE DO
JULGAMENTO DO JÚRI POR DEFEITO INSANAVEL QUANTO A FORMULAÇÃO E A
RESPOSTA DOS QUESITOS, PARA QUE O PACIENTE SEJA SUBMETIDO A NOVO
JÚRI.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.